Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-03.2018.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
"RECURSO – Não comprovado o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, e não atendida integralmente a irrecorrida determinação de recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo concedido para esse fim, restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido."
Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001679-03.2018.8.26.0288; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Tem razão a parte embargante quanto à existência de omissão no v. Acórdão, passível de ser sanada por embargos de declaração, no que concerne à rejeição o da preliminar de deserção no julgamento da apelação, visto que restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo, no ato de

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Tem razão a parte embargante quanto à existência de omissão no v. Acórdão, passível de ser sanada por embargos de declaração, no que concerne à rejeição o da preliminar de deserção no julgamento da apelação, visto que restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, e não atendida integralmente a irrecorrida determinação de recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo concedido para esse fim - Embargos de declaração devem ser acolhidos, com correção da premissa equivocada, e o v. Acórdão embargado, em substituição ao ali decidido, passa a ter a seguinte redação constante deste julgado, com a seguinte ementa: "RECURSO – Não comprovado o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, e não atendida integralmente a irrecorrida determinação de recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo concedido para esse fim, restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido."
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JEANDRO DONIZETE VARALDO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000 - Ituverava - VOTO No 2/7
VOTO no 37081
Embargos de Declaração no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000
Comarca: Ituverava - 2a Vara
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Jeandro Donizete Varaldo
Interessado: Estruturart Serralheria e Estruturas Metálicas Ltda EPP
RECURSO
Embargos de declaração
Tem razão a parte
embargante quanto à existência de omissão no v. Acórdão,
passível de ser sanada por embargos de declaração, no que
concerne à rejeição o da preliminar de deserção no julgamento da
apelação, visto que restou configurada a deserção, nos termos do
art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, porquanto não comprovado o
recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, e não
atendida
integralmente
a
irrecorrida
determinação
de
recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo concedido para esse
fim - Embargos de declaração devem ser acolhidos, com correção
da premissa equivocada, e o v. Acórdão embargado, em
substituição ao ali decidido, passa a ter a seguinte redação
constante deste julgado, com a seguinte ementa: “RECURSO
Não comprovado o recolhimento do preparo, no ato de
interposição do recurso, e não atendida integralmente a irrecorrida
determinação de recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo
concedido para esse fim, restou configurada a deserção, nos
termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 Recurso não
conhecido.”
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 171/178, ingressa a parte apelada
com embargos de declaração, para fins de prequestionamento, com suprir omissão e
contradição, lastreado em alegações de que: (a) “a presente apelação deveria ter sido
julgada deserta, não podendo ter ocorrido o julgamento do mérito da presente demanda,
uma vez que o Apelante não cumpriu com a determinação de fls. 164/165, conforme
restará demonstrado adiante”; (b) naquela oportunidade, foi determinado que o Apelante
efetuasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que este não é
beneficiário da justiça gratuita e não recolheu as custas exigidas em lei no momento de
interposição do recurso”; (c) “cabe destacar que o Nobre Magistrado, reconheceu a
possibilidade do preparo recursal, ter como base o valor pretendido à título de condenação
da parte contrária em verba honorária, e não o valor da causa”; (d) “considerando que o
Apelante pleiteava/pretendia a condenação em até 20% do valor da causa, conforme
possível auferir em suas razões de apelação às fls. 142/148, atingimos o montante máximo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000 - Ituverava - VOTO No 3/7
de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), tendo em vista que o valor da causa é de R$
140.000,00 (cento e quarenta mil reais)”; (e) “deveria o Apelante ter recolhido em dobro as
custas de preparo recursal, tendo como base de cálculo o valor de R$ 28.000,00, montante
máximo pretendido pelo Apelante em suas irresignações”; (f) “por um simples cálculo
aritmético, sabe-se que 4% de R$28.000,00 atinge a quantia exata de R$ 1.120,00 (um mil
cento e vinte reais)”; (g) no entanto, houve determinação de “que o preparo fosse recolhido
em dobro pelo apelante e não em forma simples”; (h) “como se pode extrair dos
documentos às fls. 168/170, o Apelante recolheu as custas de preparo na razão simples,
sem atender a determinação do Nobre Relator, para recolher em dobro o preparo recursal”;
(i) “em recusa do Apelante ter atendido a determinação proferida por Vossa Excelência, o
presente recurso de apelação deveria ter sido julgado deserto, nos termos do art. 1.007 do
Código de Processo Civil”; (j) “aqui, não há que se falar em “equívoco” no preenchimento
da guia de custas Douto Magistrado, pois como acima demonstrado, o Apelante
intencionalmente recolheu as custas de maneira simples, como acima demonstrado”; (k)
“sequer há de pleitear que as custas foram recolhidas em dobro, pois a condenação foi
fixada em 10% sobre o valor da causa, pois como demonstrado, o Apelante claramente
pleiteou a condenação do Apelado na razão de 20% do valor da causa, devendo, desse
modo, as custas serem recolhidas no valor pretendido pelo Apelante'; (l) “a luz do nosso
ordenamento jurídico vigente, o presente recurso deveria ter sido julgado deserto, uma vez
que o Apelante não recolheu as custas em DOBRO, como determinado”; (m) “verifica-se
contradição na condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária
fixada em 10% do valor da causa, tendo em vista que em sua defesa pugnou pela
concordância do levantamento da penhora do imóvel, não havendo pretensão resistida por
parte deste”.
A parte apelante apresentou manifestação, afirmando: (a) “ao
interpor a apelação, o apelante foi intimado a recolher as custas de preparo recursal nos
termos do NCPC/2015, art. 1.007, §4o (custas em dobro)”; (b) “no intuito de dar o devido
cumprimento à lei processual e ter seu recurso recebido, recolheu o valor de R$ 1.120,00,
ou seja, 10% sobre o valor total do bem objeto de penhora avaliado em R$ 140.000,00”;
(c) “existe a possiblidade dentro da lei de uma fixação dos honorários de 10 a 20%, não
existindo um valor prefixado para condenação”; (d) “o apelante não teria a obrigação legal
de ao recolher as custas em dobro do preparorecursal, o fazer em 20%, mas respeitou a lei
devidamente”; (e) “cumpre salientar ainda que o v. acórdão proferido estabeleceu como
percentual os 10% sobre o proveito econômico, como podemos notar, não havendo
nenhuma diferença sobre o recolhimento das custas de preparo recursal apresentadas pelo
apelante (10% em dobro sobre R$140.000,00), estando os R$ 1.120,00 dentro da referida
lei”; e (f) “os Embargos de Declaração não prestam a modificar decisório, e em não
havendo obscuridade, contradição e/ou omissão, como no caso em lume, sendo este
meramente protelatórios deve o Embargante ser condenado por ato atentatório a dignidade
da justiça e litigância de má-fé nos termos da lei”.
É o relatório.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para
correção de premissa equivocada de que partiu o v. Acórdão embargado no que concerne à
rejeição da preliminar de deserção do julgamento de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000 - Ituverava - VOTO No 4/7
1.1. Tem razão a parte embargante quanto à existência de
omissão no v. Acórdão, passível de ser sanada por embargos de declaração, no que
concerne à rejeição da preliminar de deserção no julgamento da apelação, visto que, como
demonstrados pelas razões a seguir expostas, restou configurada a deserção, nos termos do
art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, porquanto não comprovado o recolhimento do
preparo, no ato de interposição do recurso, e não atendida integralmente a irrecorrida
determinação de recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo concedido para esse fim,
Nesse sentido, quanto à orientação de que são admissíveis
embargos de declaração, com efeitos modificativos, quando o suprimento de erro relativo à
premissa equivocada implica alteração da conclusão do julgamento, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. 1. A atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para
corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a
omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como
consequência necessária. 2. Os embargos de declaração interrompem o prazo para
interposição de outros recursos, exceto nos casos em que não conhecidos por
intempestividade. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para dar provimento ao recurso especial e, declarando a tempestividade dos
embargos de declaração opostos na origem, determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para julgamento da apelação.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgInt no
AREsp 897842/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/04/2018, DJe 27/04/2018, o
destaque não consta do original).
1.2. Em consequência, os embargos de declaração devem ser
acolhidos, com correção da premissa equivocada, e o v. Acórdão embargado, em
substituição ao ali decidido, passa a ter a seguinte redação:
“RECURSO Não comprovado o recolhimento do preparo, no ato de
interposição do recurso, e não atendida integralmente a irrecorrida
determinação de recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo
concedido para esse fim, restou configurada a deserção, nos termos do
art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 Não conhecimento do recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 91/92, acrescenta-se que a ação foi julgada
nos seguintes termos: “Posto isto, julgo procedentes os embargos, nos
termos do art. 487, I, do CPC, a fim de desconstituir a penhora sobre o
imóvel de matrícula 12.182, ficando o embargado condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil. Ao trânsito, arquivem-se”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000 - Ituverava - VOTO No 5/7
A r. sentença apelada foi complementada pela r. decisão de fls. 116/117, que
acolheu embargos de declaração oferecidos pela parte apelante, nos
seguintes termos: “Não obstante, revendo o tempo de duração da demanda e
o valor do bem objeto da constrição reconhecidamente indevida, quer me
parecer justificável a majoração dos honorários advocatícios para R$
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, pelo que
acolho parcialmente os aclaratórios”.
Apelação da parte embargante (fls. 131/137), com ratificação (fls. 142/148),
após a rejeição (fls. 139) dos embargos de declaração oferecidos pela parte
embargada (fls. 120/127), sem a comprovação do recolhimento das custas
de preparo recursal, sustentando que a verba honorária deve ser fixado no
mínimo em 10% e no máximo em 20% do valor da causa.
O recurso foi processado, com resposta da parte embargada apelada (fls.
151/161), com alegação de deserção, insistindo que “não há o que se falar
em majoração da condenação da instituição financeira do ônus
sucumbencial, vez que conforme demonstrado nos presentes autos, não
concorreu com culpa e sua conduta foi lícita, bem como, não houve
pretensão resistida que justificasse arbitramento de verba sucumbencial em
montante superior ao já determinado”.
Determinado a fls. 164/165 o recolhimento, em dobro, do preparo pela parte
embargante apelante, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (CPC/2015,
art. 1.007, §4o), a parte apelante comprovou o recolhimento, em dobro, das
custas relativas ao preparo recursal (fls. 168/170).
É o relatório.
1. A pretensão da parte apelante é de reforma da r. sentença, a fim de
majorar o valor arbitrado por honorários advocatícios.
2. O recurso não pode ser conhecido.
2.1. O recurso de apelação oferecida busca a reforma da da r. sentença “de
modo a majorar o valor dos honorários arbitrados para condenar o requerido
no mínimo em 10% e no máximo 20% sobre o valor dado à causa (R$
140.000,00), conforme dispõe a lei, bem como ao ônus decorrente da
sucumbência, compreendidas as custas processuais, honorários advocatícios
à razão de 20% (vinte por cento) e demais consectários legais”.
Ante (a) a inexistência da comprovação do recolhimento do preparo, no
momento da interposição da apelação, nos termos do art. 1.007, do CPC, e
art. 4o, § 5o, da LE 11.608/03, e (b) não se cogitando da hipótese de
dispensa de preparo, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, porquanto a a
apelação (b.1) versa exclusivamente sobre honorários advocatícios e (b.2)
não foi interposta por parte beneficiária da assistência judiciária, nem o
respectivo patrono subscritor do recurso formulou pedido de gratuidade da
justiça, (c) pela decisão de fls. 164/165, foi determinado à parte apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000 - Ituverava - VOTO No 6/7
que providenciasse o recolhimento, em dobro, do preparo no prazo de 05
dias, sob pena de deserção (CPC/2015, art. 1.007, §4o), (d) com observação
de que é admissível o recolhimento do valor do preparo tendo por base de
cálculo o valor pretendido a título de condenação da parte contrária na verba
honorária, e não o valor da causa, nos termos do art. 4o, II, LE 11.608/2003,
em recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios,
conforme orientação da jurisprudência majoritária deste Eg. Tribunal de
Justiça.
A decisão de fls. 164/165 permaneceu irrecorrida e para apelante juntou
comprovante do recolhimento do preparo no valor de valor de
R$1.120.00 (fls. 168/170).
Entretanto, esse valor é insuficiente, visto que o recolhimento deveria ter
sido efetuado no montante de R$2.240,00.
Isto porque o recolhimento correspondente ao correspondente ao dobro
(CPC, art. 1.007, § 4o), decorrente da falta do recolhimento do valor do
preparo no ato de interposição (CPC, art. 1.007, caput), da quantia apurada,
com aplicação da alíquota de a 4% (LE 11.608/2003) sobre a base de
cálculo do valor pretendido a título de condenação da parte contrária na
verba honorária
no caso dos autos, 20% do valor da causa de
R$140.000,00, ou seja, R$28.000,00 -, perfaz a quantia de R$2.240,00 (= 2
x (4/100) x , R$28.000,00)
2.2. Na espécie: (a) constatada a ausência do recolhimento do preparo, foi
concedido o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC/2015, art.
1.007, §4o), para que a parte autora apelante providenciasse o recolhimento,
em dobro, do preparo, pela decisão de fls. 164/165, que permaneceu
irrecorrida e (b) intimada para recolher, em dobro, o preparo (fls. 166), a
parte apelante recolheu o valor de forma simples (fls. 168/170).
Destarte, não comprovado o recolhimento do preparo, no ato de
interposição do recurso, e não atendida integralmente a irrecorrida
determinação de recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo concedido
para esse fim, restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4o
e 5o, do CPC/2015.
3. Incabível a condenação da parte embargante apelante, em verba
honorária, por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
visto que inexiste condenação em verba honorária imposta contra ela pela r.
sentença apelada.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ: “A majoração da
verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001679-03.2018.8.26.0288/50000 - Ituverava - VOTO No 7/7
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem
no feito em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos
Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não
consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.”
2. Em resumo, os embargos de declaração da parte agravante
embargante devem ser acolhidos, para correção de erro relativo a premissa equivocada,
para alterar a redação do v. Acórdão embargado, com modificação do resultado do
julgamento da apelação, para não conhecimento do recurso, nos termos especificados
constantes deste julgado.
Ante o exposto e para os fins acima, os embargos de
declaração são acolhidos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator